Tribunal: TJES
Processo: 5000582-18.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000582-18.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILIO MARTINS JARDIM
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000582-18.2021.8.08.0021

RECORRENTE: ADILIO MARTINS JARDIM

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS PLEITOS AUTORAIS. RECURSO DO CONSUMIDOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DANO MORAL ARBITRADO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpresada com Termo de Ocorrência e Inspeção em sua unidade de registro de consumo de energia, recebendo cobrança no valor de R$ 11.210,22 (onze mil, duzentos e dez reais, e vinte e dois centavos), referente ao período de 10/2017 a 10/2020.

Relata, ainda, que não realizou nenhum tipo de fraude em seu medidor, instalado em sua residência no Município de Guarapari. Afirmou que foi realizada a troca de seu medidor elétrico, sem que houvesse sua notificação para participação nos procedimentos desenvolvidos pela concessionária.

Assim, requereu liminarmente a manutenção do fornecimento de energia elétrica em sua residência e, no mérito, a inexistência do débito, bem como compensações a título de dano moral.

Em sede cautelar, o juízo de 1º grau deferiu o pleito liminar nos termos em que requerido pela parte autora.

O juízo de 1° grau julgou improcedentes os pleitos autorais, além de dar procedência ao pedido contraposto da EDP para reconhecer o débito aqui discutido em face do requerente.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pelo benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, argumenta pela ilegalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção e da correlata cobrança, apontando falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica. Assim, requer a reformar da sentença com a procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pelo recorrente, haja vista a comprovação de seu estado de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo que as razões recursais merecem prosperar
.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se de feito envolvendo tema frequentemente enfrentado por esta e. Turma Recursal, qual seja: a cobrança por concessionária de energia elétrica de valores supostamente devidos a título de fraude em medidor de energia elétrica.

Após detalhada análise destes autos, verifico que a concessionária de energia elétrica não comprovou, de
forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do
art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Isso pois, como reiteradamente exposto pela jurisprudência pátria, o “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrida não é capaz – por si só – de comprovar a prática de conduta fraudulenta pelo consumidor. Nesse sentido: TJES; AC 0001090-56.2019.8.08.0009; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 14/11/2023.

Ademais, o relatório de avaliação técnica do medidor demonstra que o consumidor não estava presente no momento da lavratura do TOI, tampouco foi-lhe facultado requerer as diligências cabíveis, situação que – dada a vulnerabilidade do consumidor no presente caso – indica conduta arbitrária da recorrida.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, ora recorrida, diversamente do que alega,
não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral
pela empresa recorrente,
sem participação pessoal da parte recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...]. II. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Posto Bacanga Ltda em desfavor de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, sustentando, em síntese, que a ré lhe imputa débito, a título de consumo não registrado, no valor de R$ 10.171,20 (dez mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos), correspondente aos meses de 02/2018 a 05/2018, sob a alegação de suposta irregularidade no conjunto de medição da unidade consumidora. Sustenta que a concessionária de energia não lhe garantiu contraditório, uma vez que a inspeção, no medidor de consumo de energia elétrica, fora feita de forma unilateral. A sentença julgou improcedente a ação, concluindo que "o acervo probatório carreado aos autos não indica a caracterização de invalidade no procedimento levado a efeito pela concessionária de energia elétrica". O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à Apelação da parte autora, para declarar inexigível o débito referente ao consumo de energia elétrica não registrado, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). V. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela inexigibilidade do débito e pela existência de dano moral indenizável, em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que "a CEMAR não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado -, impossibilitando o devido processo legal, e, por via de consequência, exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório pela parte hipossuficiente da relação jurídica, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos, inclusive o próprio laudo expedido pelo INMEQ-MA". Registrou, ainda, que, "embora a reclamada tenha realizado a notificação da reclamante acerca da retirada e envio do equipamento de medição de energia elétrica para realização de perícia técnica em órgão metrológico (ID Num. 7392103 - Pág. 2), inclusive sendo informado da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica no dia 11/06/2018, houve mudança da data para sua realização, sem que fosse novamente informado o consumidor, conforme exige o § 7º, do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
fato que viola o contraditório e ampla defesa.
(. ..)
Inexistindo demonstração de efetivação [de] comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da alteração da data para realização da perícia, torna-se forçoso concluir, uma vez mais, ter ocorrido violação do contraditório e ampla defesa e, por consequencia, nulidade do procedimento adotado pela apelante".
VI. Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto. VII. Levando-se em conta os fatos descritos no acórdão objeto do Recurso Especial,
no sentido de que a verificação de fraude no medidor deu-se de forma unilateral, os argumentos utilizados pela parte recorrente, quanto à legalidade do procedimento adotado para a apuração do consumo não registrado e à inexistência de dano moral indenizáve
l, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor.

Soma-se a isso que a documentação acostada nos autos pela recorrida não é suficiente para constatar a legalidade dos débitos aqui discutidos, nem mesmo a imprescindível ciência do consumidor acerca dos critérios utilizados para aferir a irregularidade (em sentido semelhante: TJES; AC 0005081-59.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 06/02/2023; DJES 10/03/2023).

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, sem prejuízo de nova apuração dos fatos, por meio de novo procedimento nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente.

Por fim, evidente que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos” (TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022).

Nesses moldes, no intuito de fixar valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo por bem fixar os danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo causado à parte autora.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a inexistência dos débitos aqui discutidos, negar o pedido contraposto, bem como condenar o recorrido à compensação a título de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária incidindo a partir da data de arbitramento (Súmula 362 do c. STJ) e juros a partir da data da citação.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo condeno a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, tão somente quanto aos danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente objetivando a reforma da sentença de piso para que seja julgado procedente os pleitos formulados em exordial, uma vez que o TOI impugnado na presente ação fora elaborado de forma unilateral, sem a sua presença, prejudicando assim, seu direito ao contraditório e ampla defesa.

No voto de Vossa Excelência, foi dado provimento ao recurso, reformando a sentença guerreada para declarar a nulidade do TOI, a inexistência dos débitos dele decorrente, bem como condenar a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pois bem. Após analisar, detidamente, o caso concreto, entendo que o pedido de danos morais não deve prosperar.

No meu entendimento, a lavratura irregular do TOI só enseja danos morais nas hipóteses em que há nos autos comprovação de suposta negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora - o que não ocorre nesses autos, hipótese em que houve
mera cobrança indevida
.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito.
(TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016). (destaquei).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO
interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para declarar a nulidade do TOI que gerou o demonstrativo de cálculo de consumo irregular e, via de consequência, a inexistência do débito dele decorrente.

É como voto.